Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-11.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001450-11.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (EMBARGADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. - CNPJ: 00.662.270/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1001450-11.2021.8.11.0044 – Paranatinga

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1001450-11.2021.8.11.0044 – Paranatinga

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi contraditório no que tange à análise da conduta regular por parte da concessionária de energia elétrica. Afirma que comprovou a existência de irregularidade da unidade consumidora, constatando desvio de energia no ramal de ligação e que o procedimento de inspeção foi regular, havendo a substituição do medidor e apuração dos valores não adimplidos, bem como notificou o consumidor.

Segue alegando que se tratando de irregularidade interna ao medidor, foi verificada a necessidade de envio do aparelho para a perícia técnica. No caso, o consumidor não teria comparecido na data informada no local da realização da inspeção, de modo que o Inmetro seguiu seu próprio cronograma. Diante disso, restou comprovada a legitimidade do procedimento de fiscalização e a legalidade da recuperação de consumo, sendo equivocada a conclusão do Acórdão ao determinar a manutenção da condenação fundada na premissa de que a concessionária agiu de modo unilateral.
Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação (id. 230757193), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se a questão em aquilatar seu houve a ocorrência de cerceamento de defesa, no ato da empresa concessionária de energia elétrica ao retirar o aparelho medidor, de forma unilateral e no curso do processo, para enviá-lo ao IPEM/MT, sem oportunizar a participação da parte autora.

De proêmio, não há dúvidas de que havia determinação do juízo para a realização da perícia pelo INMETRO, sendo determinado pela d. magistrada que, após o pagamento da perícia,

deveria ser intimado o perito para marcar dia, hora e local para o início dos trabalhos, cientificando as partes para o acompanhamento
(id. id. 213681399).

Assim, extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, não respeitou a determinação do juízo, retirando de forma unilateral e açodada, o medidor de energia, enviando-o para perícia
.

As partes, inclusive, já haviam elaborado quesitos, que sequer foram respondidos, em virtude da atitude prematura da empresa requerida.

Nota-se, diante disso, que a ré deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal o ato perpetrado unilateralmente.

Não fosse isso, devo ressaltar que a despeito da afirmação de regularidade do procedimento com a suposta comunicação da autora acerca da perícia a ser realizada, nota-se que a data da realização do laudo pericial do IPEM/MT é de
26.06.2023
(id. 213681445), enquanto no TOI consta que a perícia seria realizada no dia
23.06.2023
(id. 213681434), inviabilizando, por certo, qualquer elaboração de defesa ou acompanhamento do ato pela consumidora, consoante previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Devo destacar que o art. 129, §7o, da Resolução 414/2010, aplicável à época, é bastante claro ao garantir a participação do consumidor para acompanhar pessoalmente a perícia, veja:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

(destaquei).

Portanto, de clareza solar que a Energisa S.A., em um claro ato de abuso de direito, não aguardou a realização da perícia judicial, produzindo provas sem notificar previamente o consumidor da data correta da realização da perícia, (art. 129, §7o, Res. 414/2010), além de encaminhar os equipamentos para a cidade de Cuiabá, quando a empresa consumidora está instalada no município de Paranatinga, dificultando ainda mais o acompanhamento pessoal do ato.

A vista disso deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de ferir o devido processo legal no presente caso
.

À vista disso, na espécie, com o reconhecimento da nulidade da perícia realizada no relógio medidor
, estando em condição de julgamento imediato, entendo que deve ser aplicada a “teoria da causa madura”, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“9. Condição de julgamento imediato. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Dito isso, indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14).

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das faturas arroladas nos autos (id. 213681348 ao id. 213681352) que nos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021, a concessionária registrou consumos significativos, mormente considerando a alegação do autor de que a empresa permaneceu fechada no período, devido a Pandemia de COVID/19.

Diante do inesperado aumento, a parte autora assevera ter trilhado pela tentativa de solução administrativa junto à concessionária, contudo, sem sucesso. Nota-se que a própria concessionária informou que, devido à ausência de leitura, o faturamento teria ocorrido por média (id. 213681343 - Pág. 2), confira:

(...)

Ora, apesar da reclamação, é perceptível que a ré não se deslocou até o endereço da parte autora, para verificação do relógio medidor, não logrando, portanto, demonstrar o pleno funcionamento do aparelho à época. Ou seja, não há qualquer prova nesse sentido nos autos.

Em havendo elevação no consumo de energia elétrica, poderá o consumidor contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim tenho que a concessionária de energia não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente porque não logrou demonstrar a regularidade das aferições, resultando na apuração de débito exorbitante, e ao que tudo indica, muito além do consumido pelo apelante
.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório (art. 373, inc. II, do CPC), presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva.

Nota-se que a concessionária, além de praticar conduta irregular ao proceder com a retirada do medidor de energia, também deixou de apresentar medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura, tornando impositiva a revisão das faturas discutidas nos autos, nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE SUPOSTAS INADEQUAÇÕES - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia é indevida.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

Não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas.
”

(RAC n.o 1004619-11.2016.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – destaquei).

Sendo assim, diferente do que entendeu a MMa. Juíza, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada.
”
(id. 225845679– negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi contraditório, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a concessionária de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, não respeitou a determinação do juízo
a quo
, retirando de forma unilateral o medidor de energia, enviando-o para perícia. Deste moto, de clareza solar que o v. acórdão enfrentou a matéria, entendendo que a concessionária/embargante, além de praticar conduta irregular ao proceder com a retirada do medidor de energia, também deixou de apresentar medidas administrativas para averiguação da regularidade do procedimento, de modo que não se desincumbiu de afastar as afirmações autorais, não demonstrando a regularidade das aferições, resultando na apuração de débito exorbitante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto que em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024